Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748642-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Nulidade de cláusula contratual. Seguro prestamista. Ausência de vício de vontade. Venda casada. Não configurada. Recurso não provido. I. Caso em exame 1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com repetição de indébito. Pretende a parte apelante a reforma da sentença para declarar a nulidade de todos os seguros contratados, restituir integralmente os valores pagos e indenizar por danos morais. II. Questão em discussão 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação dos seguros prestamistas foi realizada de forma válida ou se configurou venda casada; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3 - A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A parte apelante alega que a contratação dos seguros ocorreu sem manifestação de vontade válida, sob imposição da instituição financeira, configurando venda casada, falha informacional e prática abusiva. 5 - A jurisprudência do STJ (Tema 972) admite a nulidade apenas quando houver imposição da contratação do seguro. A contratação dos seguros prestamistas foi formalizada em instrumentos autônomos e assinados, evidenciando ausência de compulsoriedade. 6 - Não houve demonstração de vício de vontade ou constrangimento para a contratação dos seguros, ônus que incumbia à parte apelante. 7 – Os argumentos de afronta à boa-fé contratual e ao princípio da transparência são genéricos e a tese de venda casada não se sustenta diante da existência de propostas separadas e ausência de prova de obrigatoriedade. 8 - Inexistente prova de falha na prestação do serviço e diante da validade do seguro prestamista, não há que se falar em restituição dos valores do seguro, nem em indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 - A contratação de seguro prestamista em proposta autônoma e assinada pela consumidora não configura venda casada. 2 - A ausência de prova de vício de vontade ou compulsoriedade inviabiliza a nulidade do contrato, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6o, IV e V, e 51; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1978675, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 13/03/2025; Acórdão 1918486, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j.: 05/09/2024; Acórdão 1881228, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 20/06/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III, IV e VIII, 39, incisos I e V, 46 e 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de informação clara, adequada e transparente, bem como de liberdade de escolha da seguradora, razão pela qual seria abusiva a imposição de seguro prestamista no financiamento in casu, citando o entendimento firmado no Tema 792 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, IV e VIII, 39, incisos I e V, 46 e 51, inciso IV e §1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em tela, não há que se falar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro prestamista. Pode-se verificar da análise dos autos que os contratos de seguros prestamistas para o capital de R$ 21.471,00, com prêmio de R$ 777,25 (ID 71500475, pág. 25), e para o capital de R$ 21.486,30, com prêmio de R$ 785,97 (ID 71500477, pág. 27) foram firmados em instrumentos diversos dos contratos de financiamentos (ID 71500475 - Pág. 10 a 22 e ID 71500477, Pág. 12 a 24). Quanto ao arrazoado sobre boa-fé contratual e princípio da transparência, verifica-se que são argumentos genéricos que não imputam ao réu prática abusiva específica, razão pela qual não infirma a presunção de que foram observados no momento da contratação. Além disso, a autora não declinou qualquer vício de vontade em sua narrativa inicial nem na apelação interposta. Em geral, a prática abusiva da venda casada se perfaz quando é realizada no mesmo instrumento contratual, sem que haja a possibilidade de escolha por parte do consumidor (ID 75368894 - Pág. 7). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024